Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Roubo impróprio. Furto. Desclassificação. Princípio da insignificância.
1 – Na conduta de subtrair coisa e intimidar empregado da vítima, que tentou reaver os bens logo após a subtração, seja para assegurar a posse dos bens subtraídos ou para garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Não se reconhece no furto o princípio da insignificância se, embora de ínfimo valor a coisa subtraída, o réu registra diversas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual.
4 - Apelação não provida.